Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0011016-93.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA - ME, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL EVANGELICA LTDA, ASSOCIACAO ALTERNATIVA DOS ADQUIRENTES NO TERRAS BRASIL - ATERBRASIL APELADO: ADAO LOURENCO DA CRUZ, ADILTON GRAF, AGENOR DE OLIVEIRA MAGALHAES NETO, ALESSANDRA VICENTE MENDONCA, ALEXANDER DE MESQUITA SOARES REGA, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E COMPRADORES DO CONDOMINIO TERRAS BRASIL, ANA FLAVIA FARIAS BREDERODE, ANDREMARIO PAIVA DO NASCIMENTO, ANGELA AUGUSTA DE FREITAS, ANTONIO CARLOS NAVARRO DE ANDRADE, ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ANTONIO FRANCISCO GOMES DE MELO, BENEDITO MEDEIROS LIMA, CARLOS HENRIQUE LINHARES FEIJAO, CARLOS VINICIUS SANTOS REIS, CESAR FRANKLIN BOMBONATO, DAVID AILTON DIAS, DEOLINDO LOPES FALCAO, DUVAL MONTEIRO JUNIOR, EDMUNDO RIBEIRO PAES, EDVALDO COSTA QUEIROZ, EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP, FABIO FERREIRA AMORIM, GILBERTO NEVES BAETA, HELIO ANTONIO DE BORBA, HORONES DIAS DE ALMEIDA JUNIOR, HUMBERTO RIZZI DE AZEVEDO, JAQUELINE MUNIZ ALVES LOIOLA, JORGE JOSE ALVES JUNIOR, LUCA PAPPALARDO, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO, LUIZ RENATO LIMA DE FREITAS COSTA, MARCIA CRISTINA VEIGA ROCHA, MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA, MARLOS ANTONIO SANTOS RODRIGUES, MAURICIO BALTAZAR COSTA, MAURILIO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR, OSMAR LUIZ DE MENDONCA JUNIOR, PAULO FERNANDO CANDIDO AGUIAR, ROBSON ANTONIO VICENTE RODRIGUES RABELO DA SILVA, RODRIGO DE CARVALHO E SILVA, SAVIO TARCIZIO ANTUNES, SIMONE MARIA ARAUJO LEITE FERREIRA, SOLANGE OLIVEIRA DE MORAES, SULAMITE RODRIGUES DA SILVA, SURAIA ABDULMASSIH KHOURY, SYLVANA CARVALHO DE MEDEIROS TEIXEIRA, WANNICE BERNARDO VALLI NAHUM WANDERLEY, JOAS DE SANTANA SOARES, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL TERRAS BRASIL, CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO A apelante Cooperativa Habitacional Evangélica peticionou nos autos (ID n.o 22727603), formulando a seguinte postulação: “... requer a Vossa Excelência, em vista do dever de cooperação e devido processo legal notabilizado nos artigos 6.o, 9.o, 10 e 933, CPC, §§ do art. 88, RI desse Egrégio, intimar as partes para dizer sobre o pedido de regularização processual, com a citação de todos os promitentes compradores devido ao pedido de transferência de propriedade, o que pode ser apreciado de ofício. Após, que seja reconhecido o litisconsorte passivo necessário à luz do artigo 3.o da Lei 4.591/64 e da repercussão patrimonial aos terceiros adquirentes da modificação da propriedade do terreno e do empreendimento. Ainda, que seja conferido garantia mínima aos terceiros interessados, inclusive quanto à responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU/TLP, prestação de contas da construção e constituição do patrimônio de afetação”. O caso, com a devida vênia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 39, de 11 de janeiro de 2021, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 25 e 29 deste mês de janeiro, a liminar ora postulada não se constitui em “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. Tais fatos autorizam a conclusão de que nada impede que o pleito do recorrente seja apreciado pela digna Julgadora a quem o recurso foi distribuído, a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, juíza natural da causa, que decidirá com a sabedoria que lhe é peculiar. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso da peticionante ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2021 12:46:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância